Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Ressente-se de inadequação e, por via de consequência, não pode ser conhecido, agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática de relator, a teor do que prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
II. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre.
III. Agravo Interno desprovido.